Tribunal: TJES
Processo: 5009198-32.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009198-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: GABRIELE NOVAES PEZENTE 10370192702
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE/RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE DO DANO MORAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5009198-32.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogados do(a) RECORRENTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, PATRICIA DOS SANTOS - ES25460

RECORRIDO: GABRIELE NOVAES PEZENTE 10370192702
Advogado do(a) RECORRIDO: IURY GUIMARAES MARCHESI - ES34682-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5009198-32.2024.8.08.0035

Recorrente: UNIMED VITÓRIA

Recorrido: GABRIELE NOVAES PEZENTE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA

verifico que o recorrente sustenta: a) a recorrida nunca entrou em contato com a recorrente para solicitar mudança no plano de saúde b) ilegitimidade passiva c) ausência de responsabilidade contratual d) inexistência de danos morais e) improcedência da demanda.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o dano moral em razão da suposta falha na prestação de serviço.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

É cediço que "os integrantes da
cadeia de consumo
, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" ( AgRg no AREsp 207.708/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013).”

No mérito, o pedido é
parcialmente procedente
.

Inequívoco que o caso em análise retrata relação de consumo existente entre os Requeridos e a parte Autora, como destinatária final dos produtos e serviços prestados, nos termos do artigo 3°, §2° do CDC e da Súmula n° 608 do STJ que dispõe que “Código de Defesa do Consumidor aplicasse aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Nesse sentido, indubitável que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que o plano não é de autogestão, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido vejamos jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. 1. Consoante enunciado da Súmula n. 608, do STJ, 'Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão'. 2. Constatada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da consumidora, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05291794420198090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 23/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020).

Nesse sentido com relação à inversão do ônus da prova rechaço as alegações dos Requeridos, uma vez que em razão da condição de hipossuficiência técnica da parte Autora, aplica-se a teoria finalista mitigada.

Ante o exposto, sobre tais matérias, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor da parte Autora.

No caso em comento a parte Autora comprova nos autos que houve falha na prestação de serviço da 1ª Requerida, troca do Plano de Saúde Estadual para o Nacional, mesmo devidamente cumprido os procedimentos pelo consumidor, o que ocasionou transtornos de cunho material e moral.

No caso observo que a parte precisou recorrer ao judiciário para ter atendida a troca do Plano de Saúde Estadual para o Nacional, conforme se observa do cumprimento do ID. 42711277.

Nesse sentido, é ponto incontroverso que no período em que não realizada a troca do plano, por problemas internos e meramente burocráticos das Requeridas a parte Autora e seus beneficiários ficaram desassistidos, tendo sido negado o direito à saúde.

No que concerne ao dano material observo que em que pese a inversão do ônus da prova a parte Autora apresentou notas fiscais de consultas e serviços de saúde que precisou custear de forma unilateral, conforme ID. 40292498, onde se apurou o desembolso do importe de R$ 1.190,00, bem como que no ID.43438574, observa-se a juntada de nota fiscal no importe de R$ 400,00.

Nesse ponto, esclareço que embora na inicial a parte Autora tenha perseguido inicialmente o importe de R$ 1.190,00 a título de dano material, não estamos diante de uma decisão
extra petita
, considerando que o importe de R$ 400,00 foi desembolsado e devidamente comprovado após o ingresso da demanda, em virtude da conduta ilícita reiterada das Requeridas que não providenciaram a troca do plano de saúde.

Portanto, de rigor a restituição pelas Requeridas de forma solidária da importância de
R$ 1.590,00
a título de danos materiais, correspondentes aos procedimentos custeados de forma unilateral pela Autora.

Acerca do dano moral, entendo que cabível a restituição somente perante a autora que é a titular do plano coletivo, isto porque figura na relação jurídica junto as Requeridas como a representante dos demais beneficiários, isto é, como mandatária dos demais.

Ademais, é preciso discriminar que no caso em evidencia estamos diante de pessoa jurídica individual, e, sendo assim, a análise do dano extrapatrimonial inegavelmente se confunde com o sentimento da parte como se pessoa física fosse.

Neste contexto, é ponto incontroverso que houve falha na prestação de serviço das Requeridas, bem como comprovado todo o desgaste da parte Autora ao empreender administrativamente junto às demandadas, conforme e-mails colacionados nos autos, o que por si só já configura o desvio produtivo e enseja o dano.

No mais, verifico que a conduta das Requeridas é agravada, pois a ausência de troca dos planos ocasionou a suspensão da prestação de serviços de saúde perante a Autora e seus beneficiários, dentre eles um menor, conforme ID. 40292471.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)